Tribunal: TJSP
Processo: 0027114-79.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Subtração de aparelho celular. Grave ameaça exercida pelo agente através da menção de estar armado. Crime de roubo configurado. Condenação. Acórdão confirmatório da sentença. Revisão Criminal sob o argumento de condenação em contrariedade à prova dos autos. Provas suficientes para o édito condenatório. Mendacidade da negativa erigida em juízo quanto ao emprego de uso da grave ameaça para

Ementa:
Subtração de aparelho celular. Grave ameaça exercida pelo agente através da menção de estar armado. Crime de roubo configurado. Condenação. Acórdão confirmatório da sentença. Revisão Criminal sob o argumento de condenação em contrariedade à prova dos autos. Provas suficientes para o édito condenatório. Mendacidade da negativa erigida em juízo quanto ao emprego de uso da grave ameaça para arrebatamento do bem. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência. Afastamento do aumento. Fixação da base no mínimo legal. Confissão Qualificada. Inaptidão para diminuir a pena como atenuante genérica. Regime inicial fechado mantido. Revisão parcialmente deferida para diminuição da pena.